Tribunal: TJDFT
Processo: 0736318-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736318-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELLEN CHRISTINE FRANCIS E OLIVEIRA LUCENA AGRAVADO: FLAVIO LUCIO DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por HELLEN CHRISTINE FRANCIS E OLIVEIRA LUCENA contra a decisão proferida na ação de arbitramento e cobrança de aluguel ajuizada por FLÁVIO LUCIO DA ROCHA, que indeferiu a gratuidade da justiça. A agravante afirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, pois sua renda mensal líquida não alcança nem mesmo três salários mínimos. Discorre sobre seus rendimentos mensais e suas dívidas, defendendo o direito ao benefício postulado. Por fim, sustenta que basta a declaração de hipossuficiência para o deferimento do pedido. Postula, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça. (art. 1.015, V do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença de ditos requisitos, em especial, a probabilidade do direito, porquanto não evidente a hipossuficiência econômica da agravante. Deveras, para a obtenção do benefício não basta alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na hipótese, o benefício foi indeferido em razão da elevada renda mensal auferida pela agravante. A autora argumenta, no entanto, que embora perceba renda mensal bruta de aproximadamente R$7.527,09, parte de sua aposentadoria está comprometida com descontos compulsórios e empréstimos, de modo que resta apenas cerca de R$3.104,35, para sua sobrevivência. Contudo, deve-se ter em mente que a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza, assim, a documentação acostada por si só não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência alegada. Em regra, todas as pessoas possuem despesas mensais que consomem sua renda, e a existência de despesas não isenta a parte do pagamento de custas, pois, se assim o fosse, ninguém as pagaria. Ademais, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento dos jurisdicionados pela Defensoria Pública e por advogados escolhidos pelos jurisdicionados. Nessa linha argumentativa, inclusive, firma-se a maioria das Turmas Cíveis desse egrégio Tribunal, como se pode verificar dos seguintes acórdãos n.o 1723474 (1a Turma Cível); 1435087 (2a Turma Cível), 1431777 (3a Turma Cível), 1649088 (4a Turma Cível), 1436262 (5a Turma Cível); 1400767 (6a Turma Cível) e 1429484 (8a Turma Cível). Assim, como aufere renda bruta mensal superior a cinco salários-mínimos, não é possível considerá-la economicamente hipossuficiente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator